Tribunal: TJBA
Processo: 8003484-51.2023.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003484-51.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIA OLIVEIRA BRITO, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF E TJBA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Em regra, candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito. Contudo, essa expectativa convola-se em direito subjetivo à nomeação quando a Administração realiza contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do concurso.

2.

No caso concreto, demonstrado que o impetrante foi aprovado na 20ª colocação e o Município manteve 17 contratações temporárias para o cargo de Técnico em Enfermagem, caracterizando preterição manifesta.

3.

As contratações temporárias sucessivas para atividades permanentes violam o princípio constitucional do concurso público (CF, art. 37, II) e configuram desvio de finalidade.

4.

Parecer ministerial pela integração da sentença.

5.

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária nº 8003484-51.2023.8.05.0199
, da Comarca de Poções/BA, em que figura como
Impetrante
JOSÉ APARECIDO CORDEIRO JÚNIOR e como
Impetrado
MUNICÍPIO DE CAETANOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER A REMESSA NECESSÁRIA
, confirmando integralmente a sentença pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora